Tribunal: TJSP
Processo: 0007274-11.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra a ordem tributária – Advento de petição desistindo do recurso – Homologação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007274-11.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO RUBIO JARILHO e GILBERTO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007274-11.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 23.489 2/4
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007274-11.2013.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Gilberto Ferreira e Francisco Rubio Jarilho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.489
APELAÇÃO CRIMINAL
Crimes contra a ordem tributária

Advento de petição desistindo do recurso Homologação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 787/790, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar GILBERTO FERREIRA e
FRANCISCO RUBIO JARILHO, devidamente qualificados nos autos
do processo, como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso IV, c.c.
artigo 11, ambos da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, caput, por pelo
menos 17 (dezessete) vezes, do Código Penal, ao cumprimento das
penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Às fls. 849, o Juízo em primeiro grau retificou a
r. Sentença de fls. 783/790, deixando de constar a determinação de
que "Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade
exclusivamente por multa, como também não cabe qualquer outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007274-11.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 23.489 3/4
benefício além dos que foram concedidos, considerando a natureza do
ilícito", passando esta a contar como “a substituição da pena privativa
da liberdade por duas penas pecuniárias no valor de 10 dias-multa
cada, a se somarem com a pena pecuniária da condenação, também
no valor mínimo unitário legal”.
O Ministério Público tomou ciência da decisão
de fls. 849, sem, contudo, ingressar com recurso próprio de apelação.
Pretende o réu Francisco Rubio, com o presente
recurso (fls. 810/817), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição, em especial pelo
fato de se tratar de pessoa com mais de 70 (setenta) anos. No mérito,
requer seja absolvido, argumentando que não pode o apelante ser
condenado por eventuais crimes fiscais cometidos pelos sócios da
empresa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da continuidade
delitiva aplicada.
Já o réu Gilberto Ferreira, em recurso próprio
(fls. 818/824), pretende a reforma da r. sentença recorrida, objetivando,
sua absolvição, argumentando que não pode o apelante ser
condenado por eventuais crimes fiscais cometidos depois de seu
desligamento da empresa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
continuidade delitiva aplicada.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 829/835,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007274-11.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 23.489 4/4
Justiça opinado pelo desprovimento dos recursos (fls. 865/871).
É o relatório.
Como se verifica da petição de fls. 947/948,
vieram os apelantes, por meio de seus advogados, a manifestarem
expressa desistência dos presentes recursos de apelação.
Assim
sendo,
homologa-se
a
desistência
requerida.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator